Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702255-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DO CARMO LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de MARIA DO CARMO LOPES DE SOUSA, processo n. 0723960-03.2022.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de salário da devedora. Eis a r. decisão agravada (ID 147149312 dos autos de origem): 1. Indefiro o pedido de penhora salarial, ante o óbice expresso previsto no art. 833, IV, do CPC. 2. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, nos termos do item 1 da decisão ID 146408001. Inconformado, o demandante recorre. O Agravante cita vários posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários que mitigam a regra da impenhorabilidade salarial. A planilha de débitos atualizada pelo credor em 27/01/23 indica remanescer o montante de R$ 2.310,93 para quitação. (ID 42988480, Pág. 123) A devedora é servidora pública da Secretaria do Estado de Educação, cujo contracheque está acostado aos autos. (ID 42988480, Pág. 73) Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a penhora salarial da executada em percentual de 10 a 30% dos seus rendimentos. Preparo regular identificado. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a Secretaria para a atualização do patrono da agravada indicado na petição ID 43100230. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator